Tribunal: TJBA
Processo: 8021974-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8021974-68.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Clarindo Epaminondas de Sá Neto (OAB/BA: 31.071-A) Paciente : VALTER RYAN DOS SANTOS CONCEIÇÃO Impetrado : Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, sob acusação de tentativa de homicídio qualificado, ao ter, em concurso com outros agentes, agredido a vítima com socos, chutes, pedradas e valendo-se de telha, mesmo após desacordada, movido por ciúme. 2. Prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia, com base na gravidade concreta do delito, indícios de autoria, periculosidade do agente e risco à ordem pública, arguindo-se na impetração a inidoneidade dos pressupostos e fundamentos utilizados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos; e (ii) saber se houve fundamentação suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar em decisões posteriores à sua decretação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade do paciente, resta viabilizada a decretação da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 5. Diante de sua especialidade de rito e incompatibilidade com dilação probatória, o afastamento dos indícios de autoria em sede de habeas corpus somente encontra espaço pela via excepcional, quando patente no feito a ausência de vinculação do agente com o fato em apuração. 6. Colhendo-se no feito sob análise elementos objetivos apontando o paciente como partícipe no crime, inclusive diante de seu próprio interrogatório, confessando expressamente as condutas que lhe são imputadas, não há como se afastar, na estreita via do habeas corpus, o fumus commissi delicti que lastreia a constrição preventiva. 7. Havendo análise objetiva da gravidade concreta da conduta, bem assim se cuidando de caso em que solidamente apontado risco para a ordem pública, ante a motivação do crime e, sobretudo, o modus operandi diferencial empreendido, forçoso se concluir pela adequação do recolhimento cautelar à hipótese objetivamente analisada, eis que demonstrado o perigo representado pelo estado de liberdade daquele. Precedentes. 8. É legítima a manutenção da prisão preventiva, em decisões subsequentes à sua decretação, com remissão a seus elementos originalmente ensejadores, em típica técnica per relationem, seja em reavaliação nonagesimal, seja por provocação revogatória. 9. Presentes os rígidos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, concretamente analisados para seu embasamento, à sua decretação ou manutenção não constitui óbice a eventual reunião, pelo Paciente, de predicativos pessoais formalmente positivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese(s) de julgamento: “1. É idônea a fundamentação da prisão preventiva que se ancore em elementos concretos do modus operandi do crime e periculosidade do agente. 2. A técnica da fundamentação per relationem é admissível nas reavaliações periódicas da prisão preventiva.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 214.757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, HC 407.218/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.03.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8021974-68.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Valter Ryan dos Santos Conceição, tendo como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator